Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734860-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA, ADELAIDE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela parte recorrente. Consoante ID 48031757, esta Presidência negou seguimento ao apelo extremo. Ato contínuo, as partes apresentam petição ID 48951782 noticiando a realização de acordo extrajudicial. Decido. Não há óbice à homologação pretendida, uma vez que a controvérsia se refere a direitos que admitem a autocomposição e o termo de acordo possui assinatura dos patronos das partes envolvidas, os quais possuem autorização para transigir (ID 44278391). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 932, I do CPC c/c art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tendo em vista a renúncia do prazo recursal, disposta na cláusula “V”, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Publique-se, intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal